Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). JULGAMENTO NOS LIMITES POSTOS NA PETIÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE. PEDIDO ACESSÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. FATOS SUPERVENIENTES. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O vício de contradição, indicado no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
2. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.”. Por sua vez, o art. 1.014 do CPC determina que “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”.
3. Diante do efeito devolutivo em profundidade, as questões suscitadas na origem podem ser apreciadas em grau de recurso, ainda que não solucionadas. Não caracterizam inovação recursal, a alegação e juntada de documentos, posteriormente, que se refiram a fatos ou direitos supervenientes; a fatos suscitados, pela primeira vez, na apelação do terceiro prejudicado; às matérias conhecíveis de ofício e as que possam ser formuladas, por expressa autorização legal, em qualquer tempo e juízo.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de contradição ou de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo quando o acórdão embargado julgou procedente o recurso da embargante, nos limites e termos do que foi efetivamente posto na petição recursal.
5. Apesar da ausência de vícios, é possível, em caráter excepcional, conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração para o ressarcimento de multas condominiais posteriormente cobradas e pagas, ainda que devessem constar da petição recursal. Se os valores supervenientes foram discutidos na origem, ainda que de forma genérica, devem ser ressarcidos, pois foram consideradas indevidos pelos motivos do acórdão e houve prova superveniente dos pagamentos realizados,
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos. Acórdão reformado em parte para incluir na condenação os valores de todas as parcelas pagas pela embargante.